Tribunal: TJES
Processo: 5009337-18.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009337-18.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: NATANAEL MARTINS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009337-18.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: NATANAEL MARTINS DE OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO PAN S.A em face da sentença constante no id. 4777125 que julgou parcialmente procedente a ação judicial nos seguintes termos:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (BANCO PAN S.A.) a pagar à parte autora (NATANAEL MARTINS DE OLIVEIRA), nos seguintes termos:

a) repetição de R$ 4.856,60 (quatro mil oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), já em dobro, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação, além de eventuais parcelas cobradas durante o trâmite processual (após dezembro/2022), também em dobro;

b) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.

DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes objeto do contrato de cartão de crédito consignado nº 0229015280377.

Por último, nos termos do art. 497 do CPC, concedo a tutela de urgência e, para tanto, determino que, independentemente do trânsito em julgado, seja OFICIADO ao INSS para que promova o cancelamento imediato do contrato de cartão de crédito consignado nº 0229015280377 diretamente no benefício previdenciário da parte autora.

Com o trânsito em julgado, a quantia depositada na conta bancária da parte autora (R$ 1.223,00) servirá para o abatimento do débito ora fixado, em verdadeira compensação, prosseguindo com o cumprimento de sentença, tão somente, quanto à diferença eventualmente apurada.”

O
recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência total dos pedidos contidos na inicial.

O recorrido, por sua vez, apresentou petição afirmado tratar-se de recurso genérico, razão pela qual limitou-se a postular pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi devidamente recolhido, conforme id. 4777131, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma,
recebo o recurso em seu efeito devolutivo
, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, pelos motivos que passo a expor.

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Veja-se a fundamentação da sentença recorrida, da qual destaca-se alguns trechos:

O caso dos autos versa sobre alegada fraude na contratação de consignado.

[...]

Registre-se, de imediato, que o demandado sustenta a regularidade das contratações e, por conseguinte, a legalidade das cobranças. Ao revés, a parte autora insiste na tese de que não aderiu aos negócios jurídicos.

De imediato, verifica-se que o banco requerido apresenta os documentos de id 21542170 para comprovar a contratação.
Sem sequer adentrar na questão atinente à veracidade das assinaturas apostas nos documentos, existem inconsistências que permitem concluir que a parte autora foi vítima de fraude.

Primeiramente, nota-se que o termo de adesão acostado ao id 21542171, supostamente assinado pelo demandante, não contém nenhum dado correspondente ao negócio jurídico
.
De igual modo, a solicitação de saque acostada ao id 21542172 – p. 6.

Disso se extrai a reprovável prática de
colheita da assinatura do consumidor em documentos em branco, para posterior preenchimento, ainda que sem anuência do contratante quanto às cláusulas.

Vale destacar, outrossim, que
as solicitações de saque efetivamente preenchidas (ids 21542171 – p.3 e 21542172 – p.12) apresentam “valor de saque” de R$ 0,00, a demonstrar total contradição com suposto pedido de liberação de quantias.

Neste contexto, em que pese a possibilidade de os documentos que instruíram a “contratação” – RG, comprovante de residência e cartão bancário do autor – indicar que, de fato, houve adesão ao negócio, sobretudo pelo fato de, até então, não constar alguns destes documentos nos autos, não se pode abstrair o fato de que
o banco colheu a assinatura do consumidor em instrumentos não preenchidos, o que induz a ilicitude na espécie.

Os elementos de prova apresentados pela defesa, portanto, são insuficientes para elidir a fraude
deduzida a partir da cédula de crédito assinada pelo autor sem nenhum preenchimento, além de que não se exclui completamente a hipótese de obtenção dos mencionados documentos a partir de alguma contratação de empréstimo pretérita por parte do demandante.

Oportuno salientar, neste ponto, que a referida fraude por parte de terceiro na contratação não afasta a responsabilidade da fornecedora, porquanto não lhe é permitido transferir ao autor-consumidor os encargos do negócio jurídico.
Trata-se da aplicação da teoria do risco, intrinsecamente ligada ao fato do serviço, já que aquele que retira proveito de uma atividade fornecida em larga escala deve suportar os danos daí provenientes.

Não se olvide, no pormenor, que o réu comprova o efetivo depósito da quantia de R$ 1.223,00
(ids 21542197 e 21542198)
na conta bancária da autora, a título de saque através do cartão de crédito consignado, mas esta nunca teve nenhum interesse no valor.

Vê-se que não houve manifestação de vontade da requerente quanto aos negócios jurídicos, tanto que requer a declaração de inexistência do contrato. O pedido é pertinente. Vale registrar, ainda, que retornar as partes ao status quo ante, principalmente diante da insistente alegação da requerente em afirmar que não realizou qualquer tipo de “empréstimo” não prejudicaria qualquer dos interessados, inclusive por implicar no estorno da quantia ao banco.

Assim,
entendo pertinente acolher o pedido inicial e declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao cartão de crédito consignado
nº 00229015280377.

Quanto à devolução dos valores descontados, o documento de id 20123112 demonstra que as cobranças mensais, em valores diversos, tiveram início em dezembro/2017. O montante indevidamente cobrado totaliza R$ 2.428,30 (dois mil quatrocentos e vinte e oito reais e trinta centavo), até dezembro/2022.

A quantia indevidamente cobrada deve ser restituída ao consumidor em dobro
, vez que “
há que considerar o posicionamento atual do STJ no sentido de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé. Quando do julgamento do EAREsp 676.608/RS foi fixada a seguinte tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Dessa forma, a hipótese dos autos é de devolução em dobro
” (TJES, RI nº 193442120198080545, Rel. Juiz Paulo Cesar de Carvalho, 2ª Turma Recursal, julg. 13/05/2021).

No que diz respeito ao dano moral, entendo que sua ocorrência é manifesta. No caso sob análise, a parte autora passou por transtornos que excederam os limites da normalidade, principalmente pelo fato de estar se tornando corriqueiro a prática de lançamentos indevidos de empréstimos no benefício previdenciário de aposentados e pensionistas. Neste contexto, é certo que a
conduta ilícita do réu afetou o orçamento mensal do requerente, causando-lhe sentimentos de angústia, impotência e frustração, o que constitui causa de afetação a direito da personalidade que foge aos meros aborrecimentos cotidianos
.

Estabelecido o dever de indenizar pela prática ilícita e danos dela decorrentes, resta decidir sobre o quantum. Cabendo a este Juízo o arbitramento do valor da indenização, tenho que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há se permitir que se configure vantagem indevida, muito menos tornar insuportável ao ofensor o valor da indenização. Busca-se sim, quantia compatível com a reprovabilidade da conduta, de forma que tenha efetivo caráter punitivo e pedagógico, impedindo a sua repetição. Ao mesmo tempo, um alento a dor e sofrimento causados ao demandante, de modo que quantia a menor não venha a se transformar em um novo dano, estímulo à ilegalidade e desprestígio da Justiça.

Fixo, pois, o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que entendo suficiente a mitigar o dano causado ao demandante, ao mesmo tempo que debita à ofensora uma efetiva sanção pelo mal que antijuridicamente causou.

Ao analisar os documentos juntados aos autos, verifico a mesma precariedade apontada na sentença recorrida, conforme exposto acima.

Assim sendo, ao recorrido é devida a

devolução em dobro dos valores que foram indevidamente descontados
de seu benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da
orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
no julgamento do Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

A reparação por danos extrapatrimoniais é cabível em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE
. DESCONTOS INDEVIDOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA
. ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (
TJPR
, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho,
julgado em 14.04.2023
).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE.
DANO MORAL
IN RE IPSA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (
TJES,
Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos,
julgado em 01/02/2022
).

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria, recebidos mensalmente para o sustento do recorrido, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Assim, entendo não haver motivos para reforma da sentença recorrida, devendo esta se
manter irretocável, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)